Tribunal: TJBA
Processo: 8007851-87.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007851-87.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JÉSSICA SANTOS PAULO Advogado: GABRIEL TERÊNCIO MARTINS SANTANA (OAB: GO 32.028-A) APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB: SP 23.134-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. INSCRIÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO, APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, POIS INOCORRENTE. VERBA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007851-87.2023.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e reformar a sentença parcialmente, de ofício, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.